Tribunal: STF
Processo: ARE 1581367
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
  
Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Suplementar de Equalização do Rio Grande do Sul, o qual afastou as preliminares de ilegitimidade passiva da UFRGS e de litisconsórcio com a União, rejeitou a alegação de prescrição do fundo de direito e, no mérito, manteve a sentença que (a) declarou “a decadência do direito da Administração de alterar o critério de cálculo da rubrica DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG”; (b) condenou a UFRGS “ao pagamento das diferenças daí decorrentes, relativamente aos cinco anos anteriores à propositura da ação, inclusive as parcelas vencidas no curso da lide, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios; e (c) determinou “a manutenção do pagamento da rubrica “DECISAO JUDICIAL TRANS JUG”, com o restabelecimento dos critérios de cálculo praticados até junho/2008”  (Doc. 36).
Opostos Embargos de Declaração (Doc. 37), foram desprovidos (Doc. 41).
No RE (Doc. 43), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS aponta violação ao art. ART. 5º, XXXVI, da CF/1988, bem como ao Tema 494 da repercussão geral. 
Em suas razões, alega que no caso não há falar em decadência, tratando-se de pois “a discussão não está amparada na anulação de um ato administrativo, mas sim na possibilidade de que o pagamento da parcela em questão [hora extra], decorrente de uma decisão judicial proferida no âmbito da Justiça do Trabalho, possa cessar diante de situações fáticas e jurídicas ocorridas posteriormente ao advento da sentença” (Doc. 43, fl. 9).
Ao fundamento de que o pagamento da referida verba “há muito deixou de ser devido, especialmente em face de alterações fáticas e jurídicas posteriores, cabível a cessação imediata, não havendo qualquer direito adquirido na perpetuação de pagamento de uma rubrica instituída por força de decisão judicial trabalhista. Por via de consequência, inexiste decadência do direito de cessar a força executória de uma decisão judicial, pois não se trata de anular qualquer ato administrativo, mas apenas de reconhecer que a sentença proferida na Justiça do Trabalho não possui na atualidade mais eficácia no caso concreto” (Doc. 43, fl. 9).
Afirma que “a incorporação de horas extras se deu sob a égide do regime celetista, que restou extinto em dezembro de 1990, quando implantado o regime jurídico estatutário, com patamar jurídico e remuneratório totalmente diverso e perante o qual não há fundamento legal para que permaneça vigorando a forma de atualização da parcela em comento (sobretudo em relação a modificações da carreira do servidor), porquanto vinculada ao regime então substituído” (Doc. 43, fl. 4).
Sustenta que “a questão não diz respeito à anulação de ato administrativo anterior, seja por ilegalidade ou modificação de entendimento pela Administração, e sim na possibilidade de que o pagamento das horas extras celetistas possa (ou não) ser absorvido por reajustes remuneratórios supervenientes” (Doc. 43, fl. 5)
Ressalta que “o pagamento de horas extras incorporadas (que estava vinculado ao regime celetista) foi mantido, após a implantação do regime jurídico único (estatutário), em cumprimento a sentença trabalhista e para evitar redução global da remuneração do servidor público. No entanto, as sucessivas reestruturações da carreira, sendo a última com o advento da Lei nº 13.325, de 29/07/2016, promoveram a completa absorção do índice na remuneração da demandante. Assim, não tendo ultrapassado cinco anos da última reestruturação (2016), impõe-se concluir que não há decadência na espécie.” (Doc. 43, fl. 10).
Por fim, requer (a) o sobrestamento do processo, ante o reconhecimento da existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas nos Temas 1276 e 1145; e (b) o provimento do apelo extremo para anular ou reformar o acórdão do TRF4. 
Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem afastou a incidência ao caso dos Temas 1276 e 1145 do STF e, no mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos que (a) a controvérsia restringe-se à esfera infraconstitucional, sendo a alegada violação à Constituição reflexa ou indireta; e (b) incide a Súmula 279/STF (Doc. 46).
No Agravo (Doc. 48), a parte recorrente refuta a incidência dos referidos óbices. 
Inicialmente, o ilustre Min. EDSON FACHIN, no exercício da Presidência do STF, negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 55).
Interposto Agravo Interno (Doc. 57), Sua Exa. reconsiderou a decisão anterior, julgou prejudicado o recurso e determinou a distribuição dos autos nos termos do RISTF (Doc. 59). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 43, fl. 2):

“Em atenção ao art 1.035 do Código de Processo Civil (CPC), discorre-se sobre as potenciais reverberações originadas desde a solução desta controvérsia — sob as ópticas econômica, política, social e jurídica — e incidentes sobre a coletividade de interessados não contemplada neste processo subjetivo. 
Sob a óptica econômica, política, social e jurídica, o acórdão recorrido fixa precedente cujo alcance ultrapassa em muito as partes integrantes desta relação processual, haja vista a repetibilidade da demanda por todo o tecido social em vista de (i) potencial repetição de resistência a pretensões congêneres por um sem-número de servidores públicos federais em situação fática análoga, de (ii) consolidada divergência de interpretação normativa entre a Administração e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de (iii) vultosa repercussão financeira e econômica para a Administração em face de extensão de precedente jurídico a universo indeterminado de interessados. 
A propósito, a repercussão geral se presume com a demonstração de indício ou fato-base consistente em antagonismo de súmula ou jurisprudência dominante emanadas do Supremo Tribunal Federal (STF) (art. 1.035, § 3º, I, do CPC). 
Conforme se verá no decorrer da fundamentação do recurso, o acórdão recorrido viola a jurisprudência dominante do STF. 
Apenas para fins de, desde já, deixar clara a ofensa à jurisprudência dominante do STF, cita-se, como exemplo os seguintes precedentes, a começar pelo entendimento firmado para o Tema 494: (...)
Importante destacar que o tema em questão afeta outras IFES, possuindo relevância econômica, pelo impacto financeiro que pode gerar aos cofres públicos, e administrativa, pois discute cumprimento do Acórdão TCU 2161/2005, o qual possui determinação direcionada a todos os órgãos e entes integrantes do SIPEC, transcendendo o interesse subjetivo das partes. 
Em detalhe, a decisão recorrida suprime exercício de competência constitucional atribuída ao Tribunal de Contas da União (TCU) em art. 71, inc. III, CF/88, negando tratar-se de ato complexo, questão que também transcende os limites subjetivos da lide. 
Destarte, presente o requisito constitucional de admissibilidade.”

Além disso, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
No caso concreto, foram os seguintes os fundamentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 36, fls. 4-6):

“No caso dos autos, a Universidade realizou a supressão da Gratificação de Estímulo à Docência - GED da base de cálculo da rubrica DECISAO JUDICIAL TRANS JUG APO (referente às horas extras incorporada à pensão do autor), sob o argumento de que houve alteração no entendimento da Administração Pública. 
Ao ofertar cumprimento à deliberação judicial e iniciar o pagamento da referida rubrica no passado, a Universidade editou ato administrativo que, independentemente do seu acerto ou equívoco ao interpretar a decisão implementada, assegurou determinado direito à parte autora cuja desconstituição encontra limites no sistema jurídico. 
Um deles consiste na segurança jurídica, conforme se depreende do art. 5º, XXXVI, da CF/88: 
(...)
Cabe destacar também que, no caso concreto, o ato administrativo de implantação da vantagem gerou utilidade patrimonial que se prolonga por muito mais tempo do que o prazo previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, no diapasão de respeitável corrente jurisprudencial (STJ, Corte Especial, MS n° 9112/DF, Relatora Min. ELIANA CALMON, j. 16/02/2005, Dj de 14/11/2005, pág. 174; MS, Corte Especial, MS n° 9115/DF, Rei. Ministro CÉSAR ASFOR ROCHA, j. 16/02/2015, DJ de 07/08/2005, pág. 195). 
Com efeito, o art. 54 da Lei 9.784/1999 (Lei do processo administrativo federal) assim dispõe: (...) 
Com a edição da referida norma, a matéria relativa ao prazo para proceder à revisão restou disciplinada, estabelecendo-se em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados os atos, decorrido o qual será este será convalidado, não cabendo reavaliações. 
Nesse sentido, não é razoável que o beneficiário aguarde pela revisão de ato administrativo indefinidamente, devendo-se preservar a estabilidade das relações jurídicas firmadas e o direito adquirido e incorporado ao patrimônio material e moral do particular. Impõe-se, portanto, que a verificação da legalidade do mesmo aconteça em lapso temporal razoável, o que não sucedeu no caso destes autos (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5065512-76.2013.404.7100, 3ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Marga Inge Barth Tessler, julgado em 09/07/2014). 
Trata-se de dar efetividade prática à premissa inconteste de que a anulação dos atos administrativos deve situar-se dentro do limite temporal, sob pena de perder a Administração a disponibilidade de sua competência anulatória (TRF/4ª Região, APELREEX n.º 5003754- 27.2012.404.7102, 4ª Turma, Rel. p/ Acórdão Des. Fed. Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, julgado em 07/04/2015). 
Registre-se, ainda, que, consonante jurisprudência consolidada no STJ, a revisão de verbas incorporadas ao vencimento dos servidores consiste em ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo que se falar em trato sucessivo. Nesse sentido: (...)
Sob essa ótica, o direito de a Administração rever a relação em tela teria se extinguido pelo instituto da decadência, o que implica na manutenção do pagamento da rubrica à parte autora e, por sua vez, o pagamento dos valores que eventualmente foram suprimidos.”

Verifica-se, desse modo, que para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário a análise de legislação infraconstitucional (Lei 9.784/99), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como o conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. REVISÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL O TEMA 1276. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno em face de decisão monocrática, que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, confirmada em sede de embargos de declaração, fundamentada nos Temas 339 e 660 da repercussão geral, na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal, afastando-se a incidência, na hipótese, do Tema 1276 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso em tela, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos. 4. O artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, não determinando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão (Tema 339). 5. A alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada não possui repercussão geral quando debatida sob a ótica infraconstitucional, consoante o Tema 660 da sistemática da repercussão geral (ARE-RG 748.371). 6. Para dissentir do entendimento firmado pelo juízo a quo seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), procedimentos vedados nesta sede processual. 7. Inaplicável, ao caso, o Tema 1276 da repercussão geral, tendo em vista que não guarda similitude com a matéria discutida nestes autos. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1560902 ED-AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. EDSON FACHIN (Presidente), DJe de 23/3/2026)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO ADMINISTRATIVA DE RUBRICA. HORAS EXTRAS INCORPORADAS. SUPRESSÃO. DECADÊNCIA. LEI Nº 9.784, DE 1999. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL . TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM OS TEMAS RG Nº 1.145 E N º 1.276. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário para reformar acórdão em que se reconhecia a decadência administrativa na revisão do pagamento de horas extras incorporadas por determinação judicial, com fundamento no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato administrativo pelo qual se alterou a forma de cálculo de horas extras incorporadas por decisão judicial está sujeito ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, e se o caso se amolda às teses firmadas nos Temas RG nº 1.145 e nº 1.276. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O caso não se enquadra ao Tema RG nº 1.145, no qual se dispõe sobre vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) decorrente de erro administrativo, pois as horas extras foram incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, e não suprimidas pela própria Administração. 4. Tampouco há similitude com o Tema RG nº 1.276, que estabelece a possibilidade de incorporação de vantagem pessoal de trato sucessivo por erro administrativo após cinco anos, pois no presente caso a incorporação decorre de sentença judicial. 5. A decisão agravada reconheceu a decadência com base no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, uma vez que a alteração administrativa ocorreu mais de cinco anos após a vigência da referida norma, estando o ato administrativo convalidado. 6. Para desconstituir tal entendimento seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e interpretar a legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 7. As alegações de ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, coisa julgada e legalidade envolvem violação meramente reflexa à Constituição, conforme já decidido pelo STF no Tema RG nº 660. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: "Não se aplica o Tema RG nº 1.145 às hipóteses de horas extras incorporadas por decisão judicial, não havendo erro administrativo a ser revisto. O prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784, de 1999, alcança atos administrativos que alterem a forma de cálculo de vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado, se ultrapassado o lapso de cinco anos. Recurso extraordinário pelo qual se exige reexame de fatos, provas ou normas infraconstitucionais é inadmissível, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF." Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, incs. XXXVI, LIV, LV; CPC, arts. 1.021, § 4º, 85, § 11; Lei nº 9.784, de 1999, art. 54. Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.283.360-RG/AC (Tema RG nº 1.145); RE nº 1.419.890-RG/RS (Tema RG nº 1.276); ARE nº 748.371-RG/MT (Tema RG nº 660); enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.292.007- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 1º/03/2021, p. 19/03/2021; RE nº 1.314.922-ED-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; e ARE nº 1.203.922-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 30/08/2019, p. 24/09/2019. (ARE 1552608 AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 29/8/2025).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. REVISÃO REALIZADA POR INICIATIVA DA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.431.330-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/6/2023)

Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas no RE  1.439.254/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje de 29/8/2023; ARE 1.447.182/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Dje de 18/7/2023; ARE 1.269.545/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 13/6/2023, entre outros.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
Publique-se. 
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente